Tribunal: TJPA
Processo: 0802523-94.2021.8.14.0051
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-12-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0802523-94.2021.8.14.0051

EMBARGANTE: RONILDO ARRUDA SILVA, TIAGO VIANA FEITOSA, WEVERTON NONATO FLORINDO

RECORRENTE: MAGNO ANDRE RABELO SIMOES

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO
Nº. __________________________.

SECRETARIA DA SEÇÃO DE DIREITO PENAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.

PROCESSO N.º 0802523-94.2021.8.14.0051

COMARCA DE ORIGEM: 3ª VARA CRIMINAL DE SANTARÉM-PA

EMBARGANTES: RONILDO ARRUDA FEITOSA E WEVERTON NONATO FLORINDO

REPRESENTANTE LEGAL: WILSON FRANCISCO MARQUES DE OLIVEIRA JÚNIOR – OAB-PA 26.034

EMBARGADO: A JUSTIÇA PÚBLICA – ACÓRDÃO (ID.21401892)

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATOR (A): DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA
: RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO PENAL. ART.121, § 2º, I, III E VI DO CÓDIGO PENAL, C/C ART.1º, I, DA LEI FEDERAL 8.072/90, C/C ART.148 E 288, DO CÓDIGO PENAL, C/C ARTS. 29 E 60, AMBOS DO CÓDIGO PENAL).

1.
TODAS AS TESES SUSCITADAS PELO EMBARGANTE FORA DEVIDAMENTE APRECIADA NO ACÓRDÃO (
ID.
21401892
)

ORA VERGASTADO.

2.

O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO SE PRESTA À REAPRECIAÇÃO DA CAUSA, MAS A SANAR EVENTUAIS OMISSÕES, CONTRADIÇÕES OU OBSCURIDADES DO JULGADO, EVENTUALMENTE PODENDO OCASIONAR O CHAMADO EFEITO MODIFICATIVO DA DECISÃO. NA ESPÉCIE, AS CONCLUSÕES DO V. ACÓRDÃO SE FIZERAM ACOMPANHAR DA RESPECTIVA FUNDAMENTAÇÃO QUE LHE DERA SUPORTE, NÃO SE VERIFICANDO OMISSÃO APONTADA PELO EMBARGANTE.

3.
RECURSO EM QUE NÃO SE APONTAM VÍCIOS NO JULGADO. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO ART. 619, DO CPP, PARA LEGITIMAR A OPOSIÇÃO DOS EMBARGOS. CLARIVIDENTE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO ALMEJANDO A REDISCUSSÃO DOS FATOS JÁ REBATIDOS EM SEDE DE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. É CEDIÇO QUE NO SISTEMA PROCESSUAL VIGENTE, OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS DESTINAM-SE À REPARAÇÃO DE AMBIGUIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO JULGANDO,
NÃO SERVINDO PARA REABRIR A DISCUSSÃO DA CAUSA.

EMBARGOS DECLARATÓRIOS CONHECIDO E REJEITADO

ACÓRDÃO

Vistos e
etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer e rejeitar
do presente recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 10 de dezembro de 2024.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO

Nº.
__________________________.

SECRETARIA DA SEÇÃO DE DIREITO PENAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.

PROCESSO N.º
0802523-94.2021.8.14.0051

COMARCA DE ORIGEM: 3ª VARA CRIMINAL DE SANTARÉM-PA

EMBARGANTES: RONILDO ARRUDA FEITOSA E WEVERTON NONATO FLORINDO

REPRESENTANTE LEGAL: WILSON FRANCISCO MARQUES DE OLIVEIRA JÚNIOR – OAB-PA 26.034

EMBARGADO: A JUSTIÇA PÚBLICA – ACÓRDÃO (ID.21401892)

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATOR (A): DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de
Embargos de Declaração
opostos por
RONILDO ARRUDA FEITOSA E WEVERTON NONATO FLORINDO
, objetivando reformar o
V. Acórdão
(ID.
21401892
)
, proferido pela
1ª Turma de Direito Penal deste Eg. Tribunal de Justiça
, que à
unanimidade
,
conheceu
do Recurso em Sentido Estrito anteriormente e
negou provimento
.

Insatisfeita, a defesa alegou que a mencionada decisão colegiada incorreu em omissão no Acórdão supra, no que diz respeito a análise de forma fundamentada sobre a preliminar de nulidade da utilização de prova ilegal, a saber depoimento apócrifo, que violou a Súmula Vinculante 14, o Sistema Acusatório que rege o Processo Penal, bem como o sistema de garantias e defesa constitucionalmente previsto. (ID.21522294).

Por fim requer: O Acolhimento dos Embargos de Declaração com o objetivo de sanar a omissão de forma a suprir a omissão quanto à expressa fundamentação de violação à Súmula Vinculante 14, devendo constar no Acórdão embargado expressamente à apreciação da tese defensiva contida nos autos, tudo com fundamento no art. 619 do Código de Processo Civil.

Nesta
Superior Instância
, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça
Francisco Barbosa de Oliveira
, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
rejeição
do presente Embargos de Declaração.

É o breve
relatório
. Passo a
decidir
.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
conheço
do presente recurso de Embargos de Declaração.

A defesa objetiva, por meio do presente recurso, suprir a omissão

para a análise de forma fundamentada sobre a preliminar de nulidade da utilização de prova ilegal, depoimento apócrifo, que violou a Súmula Vinculante 14, o Sistema Acusatório que rege o Processo Penal, bem como o sistema de garantias e defesa constitucionalmente previsto.

Adianto, todavia, que a pretensão recursal em enfoque
não merece ser acolhida
, nos termos da motivação delineada a seguir

O recurso de
Embargos de Declaração
está previsto no
artigo 619 do Código de Processo Penal
e dispõe:

Art. 619.
Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos
embargos
de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

Sobre a matéria, o doutrinador
Guilherme de Souza Nucci
(Código de Processo Penal Comentado, 10ª ed., Editora Revista dos Tribunais, p. 1054), leciona:

(...). recurso posto à disposição de qualquer das partes, voltado ao esclarecimento de dúvidas surgidas no acórdão, quando configurada ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, permitindo, então, o efetivo
conhecimento
do teor do julgado, facilitando a sua aplicação e proporcionando, quando for o caso, a interposição de recurso especial ou extraordinário. (...).

Com efeito, denota-se que que os embargos de declaração têm por objetivo dirimir qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão objurgada, visando, portanto, sanear algum ponto da decisão proferida.

Destarte, salienta-se que os
embargos não
se prestam à reanalise fático-probatória da matéria, sendo forçoso rejeitá-lo sempre que as teses aventadas pelo embargante tiverem sido devidamente analisadas no pronunciamento judicial atacado.

Na hipótese, ao analisar a tese de omissão levantada pela defesa quanto o Acórdão que debateu quanto a exclusão do depoimento apócrifo, apresentada em suas razões recursais, assim se reportou o V. Acórdão ora hostilizado:

“
EMENTA
:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ARTIGO 121, § 2º, INCISOS I, III E VI, C/C ART.1º, INCISO I, DA LEI Nº 8.072/90, C/C ART. 148 E ART.288, DO CPB, C/C ART.29 E ART.69, AMBOS DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO
.
.
SENTENÇA DE PRONÚNCIA.

EXCLUSÃO DOS DEPOIMENTOS APÓCRIFOS
. TESE REJEITADA.
Na hipótese, considerando-se que os relatos prestados em delegacia, foram ratificados em juízo, e que as demais provas coligidas aos autos trazem elementos seguros para a demonstração da prática do delito tipificado no
artigo 121, § 2º, incisos I, III e VI, c/c art.1º, inciso I, da Lei nº 8.072/90, c/c art. 148 e art.288, do CPB, c/c art.29 e art.69, ambos do Código Penal Brasileiro
, o que denota que a presente sentença de pronúncia não foi fundamentada apenas nos relatos de depoimento apócrifo no inquérito policial, como quis parecer as Defesas, muito pelo contrário, fora formado por um conjunto probatório formado pela investigação policial e pelas oitivas das testemunhas em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa
.

IMPRONÚNCIA PELA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
NÃO ACOLHIMENTO.
O artigo
413
do
C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
dispõe que concluindo o juiz de que há razoáveis indícios de autoria e demonstração inequívoca da materialidade, bem como não haja excludente a ser acolhida de plano, deve pronunciar o acusado.

RECURSO
CONHECIDO
E
IMPROVIDO.”

Como esclarecido no Acórdão ora combatido, a decisão tomada pelo Colegiado está em consonância com as provas dos autos, no qual entendeu que
a comunicação apócrifa realizada pela testemunha oculta obteve sequencialmente uma investigação sobre os fatos por ela trazidos, e essas informações foram, depois, confirmadas por diligências policiais relatadas em depoimentos em juízo, já sendo uma prova corroborada pelas circunstâncias apuradas sob o contraditório e ampla defesa
.

O caso em discussão não se trata de sentença de pronunciamento baseada exclusivamente em informações produzidas em inquérito policial, configurando cerceamento de defesa, ante a omissão dos nomes no depoimento apócrifo, como alegou a defesa, mais uma vez reafirmo que, conforme se observa do caderno processual, as denúncias apócrifas ocorrida perante o inquérito policial, restou ratificada pelas diligências policiais que se seguiram e convergiram aos nomes dos acusados como supostos autores do delito que vitimou ELIELDO CASTRO REGO, nos quais foram confirmadas em audiência de instrução sob o crivo do contraditório e ampla defesa, não havendo motivo para sua exclusão.

Nessa esteira, ressalto que que as alegações trazidas pelo embargante, sobre omissão no Acórdão, visando a reforma da decisão embargada, para a exclusão dos depoimentos apócrifos, não merece prosperar, uma vez que

as alegações, já foram exaustivamente debatidas em Recurso em Sentido Estrito.

Desta forma, divergindo do impugnado pelo ora embargante, o Acórdão ora vergastado analisou, de forma criteriosa, todos os elementos de prova disponíveis no caderno processual, expondo, de maneira clara e precisa, cada uma das razões de seu convencimento que levaram à improcedência do recurso defensivo, com a consequente preservação da decisão que pronunciou os réus pelas práticas criminosas.

Assim, denoto que nas razões dos embargos, a defesa limitou-se a discorrer novamente sobre as questões postas no Recurso em Sentido Estrito outrora peticionado, entretanto, efetivamente, não se constata nenhuma das hipóteses ensejadoras dos embargos de declaração, por isso
não há que se cogitar no cabimento da oposição destes aclamatórios
.

Outrossim, verifico que o embargante visa reformar a decisão veiculada no v. Acórdão mediante a reavaliação dos fatos e das provas, o que é vedado neste recurso de fundamentação veiculada, haja vista que nas hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração são exclusivas e específicas: sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão que, como já restou demonstrado, inexistem e, na ausência de situação concretada a ser integrada, torna-se imperativo o
não acolhimento
deste recurso, advertindo-se, ademais, que a pretensão de reforma manejada em seu bojo deve ser veiculada na via recursal adequada.

A jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
assevera que os declaratórios não servem ao fito de reacender e reavivar a discussão já finda e sepultada, buscando-se o rejulgamento da lide, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE.

1. Os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura ou contraditória.
Não são destinados à adequação do decisum ao entendimento da parte embargante, nem ao acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, à rediscussão de questão já resolvida. Precedentes
. 2. A análise das razões recursais revela a pretensão da parte em alterar o resultado do julgado, o que é inviável nesta seara recursal. 3. Embargos de declaração rejeitados.
(STJ - EDcl no AgInt no AREsp 1631638/CE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/03/2022, DJe 17/03/2022).
Grifei

Esse também é o entendimento de nossa
Eg. Corte de Justiça
, confira-se:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA
.
(...).
Os embargos de declaração visam sanar ambiguidades, obscuridades, contradições ou omissões presentes nos acórdãos proferidos pelo órgão ad quem
.
Ausentes as hipóteses previstas no artigo 619 do Código de Processo Penal, mister é a sua rejeição. Rejeição
. Unânime.
(TJ/PA 2019.00706716-88, 201.090, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-02-21).
Grifei

Cabe enfatizar, mais uma vez, que os restritos limites dos embargos de declaração não permitem rejulgamento da causa, como pretende o embargante, e o efeito modificativo pretendido somente é possível em casos excepcionais e quando comprovada a obscuridade, contradição ou omissão do julgado, o que não se aplica ao caso sob exame pelas razões acima delineadas.

Deste modo, ausentes os requisitos do
artigo 619 do Código de Processo Penal
, apresentando a decisão exarada no Acórdão ora contestado embasamento suficiente à manutenção da Sentença de pronunciamento dos réus/embargante, não há razão para acolher a pretensão defensiva.

Ademais, é de conhecimento comum que o juiz não se encontra obrigado a rebater um a um todos os argumentos deduzidos pela parte, sendo necessário apenas que aponte os fundamentos que levaram a conclusão jurídica a que chegou na sentença, satisfazendo, assim, o mandamento constitucional. Ainda que a finalidade seja prequestionar a matéria para futuro recurso especial ou extraordinário, deve o embargante comprovar a violação à norma penal e processual penal vigente.

Neste sentido:

PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. EXAME SUFICIENTE DOS TEMAS. PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I – Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, serão cabíveis embargos declaratórios quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado. Não se prestam, portanto, ao reexame da matéria analisada no recurso. (...). III – Não se vislumbra vício algum no v. acórdão embargado, pois o teor da prestação jurisdicional corresponde aos fundamentos constantes dos autos e adequou-se ao tema suscitado no recurso, com esteio na jurisprudência pacífica desta Corte Superior de Justiça e nos limites do que foi alegado na petição recursal. (...). V –
Mesmo para fins de prequestionamento, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, hipóteses que não se verificam no caso do v. aresto embargado, que, portanto, deve prevalecer
. Embargos rejeitados
. (STJ – Edcl no AgRg no HC 510.483/SC, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 01/10/2019, Dje 09/10/2019).
Grifei

Portanto, a despeito dos argumentos pautados pela defesa do ora embargante em suas razões, entendo que as provas elencadas no caderno probatório são suficientes para a manutenção do pronunciamento, conforme vastamente demonstrado ao longo do Acórdão ora combatido, sendo dirimidas qualquer dúvidas ou contradições acerca das alegações trazidas em suas razões recursais, justificativa pela qual não há motivação plausível para o acolhimento da presente irresignação.

Ante o exposto, tendo o Acórdão vergastado analisado devidamente as matérias veiculadas no Recurso em Sentido Estrito, concluindo pelo seu improvimento, e não

ocorrendo no mesmo nenhuma das hipóteses previstas no
artigo 619 do Código de Processo Penal
, acompanhando o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço

e rejeito
do presente recurso de Embargos de Declaração.

É como
voto
.

Belém/PA, 10

de dezembro de 2024.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

Belém, 11/12/2024